Tribunal: TJES
Processo: 5004991-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004991-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. LEILÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que deferiu a expropriação do bem penhorado e designou leilão. A recorrente alega não ter sido intimada da penhora, o que teria impossibilitado a interposição de embargos à execução fiscal.

Requer, assim, a suspensão do leilão e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da penhora e de avaliação do imóvel implica nulidade do ato de expropriação e do leilão designado; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal e a concessão de liminar suspendendo a exigibilidade do crédito e o leilão prejudicam a análise do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de ação anulatória pela agravante, onde houve a concessão de liminar suspendendo a exigibilidade do débito fiscal e o leilão designado, prejudica o exame do agravo de instrumento, uma vez que a recorrente já
apresentou sua defesa n
a referida demanda
,
que influirá na solução do executivo fiscal.

A suspensão do leilão no âmbito da ação anulatória esvazia o interesse recursal, uma vez que a própria defesa da agravante foi apresentada nessa nova ação, inclusive com a obtenção de medida liminar favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de ação anulatória, com concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito e o leilão designado, implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que trata da mesma matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1342552/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004991-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação
de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
que deferiu a
expropriação do bem penhorado
e designou leilão.

Em suas razões (id.
8075768
), aduz
a
recorrente que não foi intimada acerca da penhora, de forma que não lhe foi oportunizada a oposição de embargos à execução fiscal.

E mais:
não
houve a prévia avaliação do imóvel penhorado, não constando tal informação no termo de penhora lavrado nos autos, o que viola o art. 13 da Lei de Execuções Fiscais,
pois retira
da agravante o direito de questionar o valor do bem.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo visando a
suspensão da realização do leilão.
No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja cancelado em definitivo o leilão designado.

Despacho de id. 8251923 designando audiência de conciliação.

Por meio da petição de id. 8627933, a agravante inform
a
o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal registrada sob o nº 5018376-05.2024.8.08.0035, distribuída por dependência à execução fiscal,
na qual fora
deferida a medida liminar pleiteada para suspender a exigibilidade da CDA nº 2014/3983 e o leilão designado.

Em manifestação de id. 8667701, o agravado
pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a perda do interesse.

A
transação

entre as partes
não restou exitosa, sobretudo diante do ajuizamento
da referida
ação anulatóri
a
(id. 8688204).

Pois bem.

Cuidam os autos originários de ação de execução fiscal por meio da qual o
Município de Vila Velha
pretende receber d
a agravada
o valor histórico de R$170.577,93 (cento e setenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos),
referente ao
IPTU
d
o exercício de 2013.

Conforme relata
do,
a

recorrente

sustenta
que
não foi previamente
cientificada

acerca
da
penhora do bem
imóvel, não lhe sendo
oportunizada a oposição de embargos à execução,
violando,
assim,
seu direito
ao contraditório e à ampla defesa.

O
corre que,
após a interposição do presente recurso, a agravante ajuizou a
ação anulatória de débito fiscal registrada sob o nº 5018376-05.2024.8.08.0035,
arguindo, em síntese:
i
)

ausência de
intimação
acerca
da penhora
nos autos da execução fiscal
;
ii
)
nulidade do processo administrativo de constituição do crédito

por ausência de intimação do contribuinte do lançamento tributário;
e
iii)
necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito e cancelamento do leilão designado.

E
,
nos referidos autos,
fora deferida a medida liminar pleiteada para
suspender a exigibilidade da CDA nº 2014/3983 e o
referido
leilão.

Vê-se, portanto,
que
a

análise
do presente recurso
restou prejudicada,
porquanto, não apenas houve a suspensão do leilão do bem, mas também pelo fato da
recorrente
ter
apresentado sua defesa nos autos da ação anulatória
, que influirá na solução do executivo fiscal.

Com efeito, conforme consignado pelo Município de Vila Velha em sua manifestação de id. 8667701,
“
não há justificativa para apreciar o mérito recursal que proporcionaria a apresentação de defesa, se esta já foi alegada por meio de ação anulatória, com deferimento de efeito suspensivo do leilão dada a garantia apresentada
”
.

A
ssim,

forçoso reconhecer
a
perda superveniente do objeto deste recurso.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o
agravo de in
s
trumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)